Tribunal: TJDFT
Processo: 0723317-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723317-79.2021.8.07.0001 RECORRENTE: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME RECORRIDO: RAFAEL ALVES TEIXEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. INTERESSE DE AGIR. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REGISTRO. CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. MATRÍCULA INDIVIDUALIZADA. REGULARIDADE. DECRETO-LEI 58/37. ARTS. 1.417 E 1.418 DO CC. SÚMULA 239/STJ. ASSINATURA DE ESCRITURA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. DESPESAS COM A REGULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INJUSTA RECUSA. DIREITO À ADJUDICAÇÃO. RECONHECIMENTO. 1. O interesse de agir, como condição da ação, resta demonstrado quando se faz imprescindível a busca da prestação jurisdicional para alcance da pretensão à adjudicação compulsória de imóvel, presentes, portanto, a necessidade e utilidade/adequação no provimento buscado. 2. Deve ser reconhecida a regularidade fundiária do imóvel quando este, ultrapassados todas as fases de processo de regularização, passa a possuir matrícula individualizada perante o cartório de registro de imóveis. 3. A ação de adjudicação compulsória tem cabimento na hipótese em que, firmada a promessa de compra e venda em que não se pactuou o arrependimento, há recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva em favor do promitente comprador, mormente quando este cumpriu todas as obrigações previstas no contrato originário de promessa de compra e venda. 4. A condição prevista no instrumento de cessão de direitos que condiciona a assinatura de escritura pública ao pagamento de taxa ou despesa referente aos gastos experimentados pela promitente vendedora para a regularização do imóvel e implantação de infraestrutura não pode encerrar em óbice ao pedido de adjudicação, primeiro, porque não há previsão legal que empreste regularidade a tal condição, segundo, por se verificar a observância dos requisitos previstos nos arts. 15 e 16 do Decreto-Lei 58/37, arts. 1.417 e 1.418 do CC, e em consonância com a Súmula 239 do STJ. 5. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 113, §1o, inciso I, 1.417 e 1.418, todos do Código Civil, e 15 e 16, ambos do Decreto-lei no 58/37, asseverando ser indevida a adjudicação compulsória, ao argumento de que o promitente comprador de área em loteamento urbano irregular não seria titular de direito real e, ainda que o fosse, in casu, não teria havido a quitação integral do preço do imóvel, porquanto ausente o pagamento do custo da regularização; c) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, afirmando ser incabível o arbitramento dos honorários advocatícios consoante apreciação equitativa nas hipóteses em que não houve condenação e o proveito econômico não é inestimável ou irrisório, bem como o valor da causa não é muito baixo. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a fixação dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao 85, §2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024